Tribunal: TJDFT
Processo: 0709080-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REGISTRO DE INFORMAÇÕES. BANCO CENTRAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e assentado no enunciado da súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. O Sistema de Informações de Créditos (SCR), também conhecido como SISBACEN, é uma plataforma de registro que o Banco Central do Brasil possui (disciplinado pela Resolução n. 4.571 de 2017 e pela Circular BACEN n. 3.870 de 19/12/2017), em que são apontadas todas as informações acerca das operações de crédito realizadas pelos clientes com as instituições financeiras e em que é possível verificar, dentre outras informações, o saldo devedor, o tipo de operação de crédito e se a dívida está em dia ou em atraso.
3. De acordo com o entendimento do STJ: “o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito”. (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014).
4. A ausência de prévia notificação do consumidor não caracteriza falha na prestação de serviço público passível de compensação moral ou de cancelamento da anotação, se as informações negativas anotadas forem verídicas ou se não há indícios mínimos de registro irregular junto ao SCR-SISBACEN, visto que é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil.
5. Recurso conhecido e não provido.